Tribunal: TJDFT
Processo: 0720706-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720706-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA ANDRADE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA ANDRADE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA ANDRADE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 40176938. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDS – 41047691e 41179845. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DISTRITO FEDERAL, ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA ANDRADE e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2022 16:59:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador